Tribunal: TJMT
Processo: 1010738-60.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010738-60.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0004-78 (EMBARGADO), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 12.599.748/0005-65 (EMBARGANTE), FERNANDO OLIVEIRA ASSIS - CPF: 045.085.456-61 (ADVOGADO), LUIZ FABIO SOARES E SOUZA - CPF: 075.159.136-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS INVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1010738-60.2019.8.11.0041
, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, a fim de confirmar o acerto da sentença que julgou procedente o pedido injuntivo formulado por ATIVA LOCAÇÃO LTDA, para constituir de pleno direito o título executivo judicial em relação à cobrança do valor de R$ R$ 9.166,42, originários dos débitos estampados nas notas fiscais emitidas em razão do contrato de locação de equipamentos celebrado entre as partes
(cf. Id. no 157473150).

A embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso por não ter enfrentado todos os fundamentos capazes de influenciar e modificar o desfecho decisório, e que também está maculado pelo vício da contradição ao dizer que “
a assinatura do representante da embargante não foi questionada em nenhum momento nos autos
”, pois, ao suscita a preliminar de cerceamento de defesa, “
pretendia
(justamente)
demonstrar a irregularidade da assinatura aposta no documento
”, sendo que, da análise conjunta das razões apresentadas, logo se vê que “
em momento algum reconheceu assinatura aposta no documento e, ao contrário do que restou consignado na decisão ora embargada, questionou a sua autenticidade
”.

Alega que, “
mesmo que não fosse observado tal questão,
(...)
não houve qualquer manifestação sobre o argumento
(...)
de que a assinatura aposta no documento de ID no 146960449, fls 2 e 3, na realidade, seria do representante da Alusa Engenharia S.A. (antiga denominação social da Alumini), Sr. Mário, sendo que além de assinar, carimba o contrato onde consta que ele é funcionário daquela. Isso só demonstra, ainda mais, a importância de ter sido proferido o despacho saneador delimitado as questões de fato sobre as quais recairiam as provas, definindo a distribuição do ônus da prova, para que assim, como já exaustivamente falado, pudesse demonstrar a irregularidade da assinatura aposta no documento, bem como demonstrar, por oitiva de testemunhas, que a responsabilidade, caso houvesse, pertenceria à Alumini, e não à Alta Energia
”.

Sustenta, nesse sentido, que

é “
imprescindível a participação da Alusa Engenharia S.A. (antiga denominação social da Alumini), nos autos, sendo que, ao indeferir o pedido da embargante de chamamento ao processo, violou o os direitos e garantias fundamentais, inclusive o contraditório e ampla defesa, artigo 5o, LV, da CF/88
”, e, por tais fundamentos, pede
o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanada a omissão indicada, seja determinado “
o chamamento aos autos da empresa Alumini Engenharia S.A, remetendo-se o retorno dos autos à 1a instância para delimitar a matéria controvertida, possibilitando a produção de provas pela embargante
”
(cf. Id. no 158842690).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id. no 159842675, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, bastando observar a ressalva no início da exposição recursal de que “
a intenção da embargante não é rediscutir matéria já decidida, mas
apontar argumentos e documentos que não foram observados corretamente
e que, se observados, a decisão seria diferente
” para logo se constatar que a interposição
objetiva única e exclusivamente manifestar a discordância da parte com as razões decisórias e tentar rediscutir a matéria de mérito, conforme é confirmado, na sequência, em que a ré/apelante/embargante simplesmente reedita os mesmos argumentos suscitados nas razões da apelação, todos os quais já foram analisados, sopesados e decididos por meio do v. acordão embargado, e, de forma leviana, procura distorcer os motivos que palmilharam o raciocínio decisório, como se vê da falaciosa assertiva de que “
o entendimento consignado na referida decisão é de que a assinatura do representante da embargante não foi questionada em nenhum momento nos autos
”, quando, na verdade, o que foi dito é que consta do “
documento carimbo e rubrica do seu Setor Jurídico (‘Jurídico – Alta Energia’ – cf. Id. no 146960449 - pág. 2 e 3), cuja autenticidade em nenhum momento é questionada nos autos
”, fato este observado para, naquela parte específica do raciocínio decisório, estabelecer a conclusão de isso “
prontamente afasta qualquer ideia de seu desconhecimento da celebração do negócio jurídico, e, por outro lado, no mínimo, perfaz razoável indicativo de que, do ponto de vista da locadora, o subscritor do documento detinha capacidade para celebrar o negócio em seu nome
”; vale dizer, ademais, que, ao se falar em “autenticidade” de dado documento ou, então, de determinado elemento constitutivo deste, no caso, o dito “carimbo”, discute-se eventual falsidade material ou ideológica, o que não é o que se tem na hipótese dos autos, pois, repito, “
n
os embargos monitórios, a ré/apelante basicamente nega a contratação do serviço de locação de maquinário, porquanto não foi representada na negociação por alguém com poder para atuar em seu nome, e busca transferir a responsabilidade por eventual débito à empresa
Alumini Engenharia S.A.
”, e, quanto a isso, além da constatação de que “
o mérito da questão controvertia nos autos envolve matéria essencialmente de direito, cuja solução depende exclusivamente da prova documenta
”, nota-se que, ao insistir, agora, na tese de cerceamento de defesa, a embargante simplesmente despreza a observação decisória de que, “
uma vez que a ré/apelante não especificou as provas que pretendia produzir em Juízo quando instada a fazê-lo,

relembro a pacífica orientação do STJ de que, ‘ausente pedido específico de produção de prova, no momento oportuno, não há, obviamente, que se falar em violação aos 130, 131, 330 e 333, I, do CPC/73
’”.

Segundo orienta a jurisprudência do eg. STJ,
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016).

No caso, ao fundamentar o seu queixume na alegação de que o acórdão é contraditório porque “
argumentos e documentos
(...)
não foram observados corretamente
”,
o que se tem, do ponto de vista lógico-jurídico, é a inépcia do recurso nesse ponto, afinal, não se pode dizer que o pedido (saneamento de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, esta que nada mais é do que simples manifestação de discordância da parte com o raciocínio e desfecho decisório dado ao caso. De igual modo, não há argumento consistente sobre a alegada omissão do acórdão embargado, não sendo indicada a falta que se pretende suprir, nem qual ponto indispensável à solução do conflito que não recebeu suficiente atenção, sendo certo que, assim como a contradição, a omissão aqui suscita serviu apenas de pretexto para os embargantes veicularem a sua crítica à concluso decisória.

Com efeito, não há vício algum a ser analisado ou saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório, servindo esta interposição recursal unicamente para protelar o normal caminhar e encerramento do processo em fase recursal.

S
e a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, diante da inexistência de qualquer hipótese legal de cabimento, e dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, rejeito os embargos de declaração, e condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023